Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-15.2017.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de Saúde. Condenação por danos morais que contrariam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Readequação da imposição dos honorários advocatícios. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de Saúde. Condenação por danos morais que contrariam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Readequação da imposição dos honorários advocatícios. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004849-15.2017.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é parte
embargante Rede D ́ Or São Luiz S/A - Unidade Morumbi, e a parte embargada Vitor
Jorge Ferreira, Irisnete Guedes Nogueira.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-15.2017.8.26.0127/50000 -
Voto no: 4455*rl/frg
2/5
Voto no: 4455
Embargos de declaração no: 1004849-15.2017.8.26.0127/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Carapicuíba
Foro de origem: Foro de Carapicuíba
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Embargante: Rede D ́ Or São Luiz S/A - Unidade Morumbi
Embargado(a): Vitor Jorge Ferreira, Irisnete Guedes Nogueira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Plano
de
Saúde.
Condenação por danos morais que contrariam os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Readequação da imposição
dos honorários advocatícios. Acórdão que não contém omissão
ou contradição. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
297/306, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso e
contraditório o embargado acórdão no que tange ao valor da condenação pelos danos
morais a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que
defendem a inexistência de falha na prestação dos serviços realizados. Ainda, alegam a
necessidade reatribuição dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-15.2017.8.26.0127/50000 -
Voto no: 4455*rl/frg
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição e omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
" Apesar da rede SÃO LUIZ alegar que houve negativa de
cobertura ao custeio dos materiais utilizados, não apresentou
nenhuma prova que comprovasse tal fato, sendo assim abusiva a
cobrança das despesas hospitalares de forma direta ao Paciente."
Em relação ao quantum indenizatório, deve ser ressaltado o já
especificado no v. Acórdão:
"Já no tocante ao quantum indenizatório arbitrado, entendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-15.2017.8.26.0127/50000 -
Voto no: 4455*rl/frg
4/5
este o valor que melhor se adequa ao princípio da
proporcionalizade e razoabilidade, de modo a ser impassível de
gerar danos ou enriqueciemento ilícito a qualquer das parte.
Mantemse a condenação por danos morais no valor de R$
15.000,00 de forma solidária aos Recorrentes."
Por fim, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios a mera
leitura do trecho final pode afastar quaisquer dúvidas:
" No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível
a sua majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão
do trabalho adicional realizado em grau recursal. Em sentença,
os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de
10% sobre o valor da condenação e pelo presente ficam
majorados para 15% deste Referencial."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004849-15.2017.8.26.0127/50000 -
Voto no: 4455*rl/frg
5/5
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)